Tribunal: TJDFT
Processo: 0715676-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MULTA COMINATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito e danos morais.
2. O autor alegou cobrança em duplicidade de parcelas de empréstimo, restituição parcial, persistência de descontos, descumprimento de liminar e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
3. A sentença condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidos, indenização por danos morais de R$ 6.000,00, confirmação das tutelas de urgência e pagamento de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Examinar se: I) a restituição em dobro do indébito exige má-fé ou dolo do fornecedor; II) a negativação indevida gera dano moral indenizável; III) houve descumprimento da tutela antecipada que justifique a multa cominatória; IV) configurou-se litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos nas razões recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva (CDC, art. 14). 6. A restituição em dobro (CDC, art. 42, p.u.) é devida diante da cobrança indevida reiterada, não configurando engano justificável, pois o banco persistiu na conduta mesmo após estornos parciais. 7. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso. 8. Comprovado o descumprimento da tutela antecipada, a multa diária aplicada se mantém, pois os descontos em duplicidade prosseguiram por período superior ao limite fixado. 9. O banco negou fato comprovado documentalmente (negativação do autor), configurando alteração da verdade dos fatos (CPC, art. 80, II), o que justifica a condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO: 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% do valor da condenação. Multa por litigância de má-fé fixada em 10% do valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, p.u.) independe da comprovação de dolo, sendo cabível quando não configurado engano justificável. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. 3. O descumprimento de tutela antecipada autoriza a aplicação de multa cominatória. 4. A alteração consciente da verdade dos fatos em recurso caracteriza litigância de má-fé (CPC, art. 80, II)”.